Tribunal: TJSP
Processo: 1059766-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Irresignação das requeridas – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Rejeição – Razões recursais que impugnam os fundamentos da sentença – Falta de interesse de agir – Exame da condição da ação que tem esteio no relato fático exposto na exordial, conforme a teoria da asserção, adotada pelo C. STJ - Procedimento monitório

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Irresignação das requeridas – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Rejeição – Razões recursais que impugnam os fundamentos da sentença – Falta de interesse de agir – Exame da condição da ação que tem esteio no relato fático exposto na exordial, conforme a teoria da asserção, adotada pelo C. STJ - Procedimento monitório mostra-se cabível para a cobrança de dívida embasada em contrato de cessão de crédito firmado entre as partes, com espeque em violação de cláusulas contratuais – Mérito – A análise da prova documental acostada aos autos revela a frustração do pagamento do crédito cedido, razão pela qual, à luz da responsabilidade assumida pelas requeridas, quanto ao adimplemento dos créditos transmitidos (art. 296, do CC), é de rigor a condenação das rés pelo pagamento do montante indicado na exordial – Além disso, nota-se o descumprimento do dever de informar, decorrente da função supletiva ínsita à boa-fé objetiva, caracterizando espécie de inadimplemento (enunciado no 24 da I Jornada de Direito Civil), uma vez que não há elementos de que o requerente (cessionário) estava ciente do risco de excussão dos créditos cedidos. Neste sentido, verifica-se o percentual reduzido de deságio, aplicado nos contratos de cessão de crédito - Observa-se, ademais, a frustração da justa expectativa do cessionário, visto que havia diminuto intervalo entre a cessão e os vencimentos dos créditos, razão pela qual se inferia o provável pagamento pela devedora – Irrelevância da discussão acerca de má-fé das rés e ocorrência de enriquecimento sem causa da cessionária – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059766-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAMERA
AGROALIMENTOS S/A e VANOLI KIST, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA SIFRA STAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
2
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100
Apelantes: Camera Agroalimentos S.A. e Vanoli Kist
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Juiz: Andrea de Abreu e Braga
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central
Voto n. 2127
AÇÃO MONITÓRIA Sentença de procedência Irresignação
das requeridas
Preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal
Rejeição
Razões recursais que
impugnam os fundamentos da sentença Falta de interesse de
agir Exame da condição da ação que tem esteio no relato
fático exposto na exordial, conforme a teoria da asserção,
adotada pelo C. STJ - Procedimento monitório mostra-se
cabível para a cobrança de dívida embasada em contrato de
cessão de crédito firmado entre as partes, com espeque em
violação de cláusulas contratuais Mérito A análise da prova
documental acostada aos autos revela a frustração do
pagamento do crédito cedido, razão pela qual, à luz da
responsabilidade assumida pelas requeridas, quanto ao
adimplemento dos créditos transmitidos (art. 296, do CC), é de
rigor a condenação das rés pelo pagamento do montante
indicado na exordial Além disso, nota-se o descumprimento
do dever de informar, decorrente da função supletiva ínsita à
boa-fé objetiva, caracterizando espécie de inadimplemento
(enunciado no 24 da I Jornada de Direito Civil), uma vez que
não há elementos de que o requerente (cessionário) estava
ciente do risco de excussão dos créditos cedidos. Neste sentido,
verifica-se o percentual reduzido de deságio, aplicado nos
contratos de cessão de crédito - Observa-se, ademais, a
frustração da justa expectativa do cessionário, visto que havia
diminuto intervalo entre a cessão e os vencimentos dos
créditos, razão pela qual se inferia o provável pagamento pela
devedora Irrelevância da discussão acerca de má-fé das rés e
ocorrência de enriquecimento sem causa da cessionária

Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 703/706), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação monitória, proposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra
Star (“Fundo de Investimento Sifra Star”) em face de Camera Agroalimentos S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
3
(“Camera Agroalimentos”) e Vanoli Kist, julgou procedente o pedido, para condenar as
rés ao pagamento do montante de R$ 13.459.837,01, corrigido monetariamente desde o
ajuizamento e com incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Contra a sentença, as suplicadas opuseram embargos de declaração (fls.
709/715), que foram rejeitados por representarem mero inconformismo em relação à
sentença (fl. 716).
Irresignadas, recorreram as requeridas (fls. 719/735), aduzindo,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, na medida em que os valores cobrados
nesta ação não têm por fundamento os instrumentos contratuais celebrados entre as
partes. Verberam que o autor busca, na realidade, obter reparação por danos sofridos em
razão da caução ofertada no âmbito dos embargos de terceiro, opostos com o fim de
reverter os atos constritivos em relação aos créditos objeto de cessão entre as partes.
Nesse sentido, colacionam trecho da sentença em que o próprio magistrado a quo teria
reconhecido a natureza indenizatória da pretensão. Ressaltam que não há, portanto, à luz
do artigo 700 do Código de Processo Civil, instrumento apto a fundamentar a ação
monitória, devendo, pois, ser instaurado o correspondente processo de conhecimento,
com ampla defesa e produção de provas, para que se averigue eventual obrigação de
indenizar por parte dos réus. Observam que não apenas a causa de pedir é incompatível
em relação à via eleita, como também não é possível se promover a adaptação do
procedimento.
No mérito, argumentam que os instrumentos celebrados entre as partes
são válidos, não havendo qualquer questionamento quanto à sua autenticidade e
exequibilidade. Com efeito, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes,
pois o requerente não procedeu ao registro das cessões de crédito junto ao Cartório de
Registro de Títulos e Documentos. Para além da inoponibilidade dos instrumentos em
relação a terceiros, asseveram que a Petrobrás quitou os créditos originalmente devidos
à Camera Agroalimentos e cedidos ao Fundo de Investimento Sifra Star. Em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
4
palavras, os negócios jurídicos celebrados entre as partes além de válidos e dotados de
eficácia inter partes, encontram-se perfeitos e acabados diante da quitação integral dos
títulos de crédito por parte da devedora Petrobrás.
Ressaltam que, diversamente do quanto exposto na sentença, o Fundo de
Investimento Sifra Star recebeu a totalidade dos valores constantes das duplicatas
cedidas pela Camera em razão da liminar deferida nos embargos de terceiro, impedindo,
por meio de ação monitória, a cobrança judicial de negócio jurídico já extinto. Nesse
sentido, argumentam, ainda, que não houve violação contratual capaz de ensejar a
responsabilidade dos réus. As cláusulas contratuais suscitadas devem ser interpretadas
restritivamente aos negócios celebrados, não podendo ser estendidas para casos não
abrangidos pelos contratos. Outrossim, mencionam que a ineficácia dos Termos de
Cessão perante terceiros resultou da própria conduta do autor ao optar por não registrar
os Termos de Cessão perante o Cartório de Títulos e Documentos ou lavrá-los por
instrumento público no tabelião de notas.
Acrescentam, ainda, que, à luz do regulamento e do material publicitário
do Fundo de Investimento Sifra Star, bem como do artigo 221 do Código Civil e do
artigo 129, §9o, da Lei 6.015/73, o suplicante não apenas tinha conhecimento dos riscos,
como também os assumiu diante da ausência de registro dos Termos de Cessão. Nesse
contexto, as requeridas fazem referência ao acórdão que, ao negar provimento à
apelação interposta contra a sentença de improcedência dos embargos à execução,
reconheceu a regularidade das cessões celebradas entre o Fundo de Investimento Sifra
Star e Camera Agroalimentos, mas declarou a ineficácia das cessões perante o Banco
BTG. No mesmo sentido, observam que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela
imputação ao Fundo de Investimento Sifra Star da responsabilidade pela falta de
registro das cessões e a consequente ineficácia perante terceiros. Ainda com relação à
assunção de riscos pela falta de registro das cessões, citam o teor do artigo 421-A, II, do
Código Civil. Igualmente, argumentam que não poderia o juízo a quo concluir pela má-
fé da Camera Agrolimentos nos termos expostos na sentença, uma vez que (i) os
Termos de Cessão são anteriores à propositura da ação de execução proposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
5
Banco BTG; (ii) o próprio autor afirmou, no âmbito dos embargos de terceiro, que a
Camera Agroalimentos tinha patrimônio suficiente para saldar a dívida com o Banco
BTG, sendo descabida a ordem de arresto dos títulos já cedidos; e (iii) houve
continuidade das relações negociais entre o Fundo de Investimento Sifra Star e a
Camera Agroalimentos, mesmo após as decisões proferidas nos autos da ação de
execução e dos embargos de terceiro. Propugnam, por derradeiro, pelo acolhimento da
preliminar de apelação, devendo ser o feito extinto, nos termos do art. 485, incisos IV,
VI e §3o, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita. No
mérito, requerem seja dado provimento ao recurso, julgando-se improcedente o pedido
formulado por meio da ação monitória.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 793/794).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 796/819), requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade
recursal e, no mérito, seja-lhe negado provimento, com majoração dos honorários
advocatícios.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 825).
Por derradeiro, as partes apresentaram as petições de fls. 827/830 e
835/836, nas quais discutem se houve ou não inovação fática na peça de contrarrazões
apresentada pela requerente.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória proposta por Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Sifra Star em face de Camera Agroalimentos S/A e Vanoli Kist, na
qual o autor narra que atua no ramo de aquisição de direitos creditórios por meio de
operações de cessão de crédito.
Nesse contexto, firmou contrato de promessa de cessão e aquisição de
direitos de crédito com as requeridas no dia 21.07.2014, tendo por objeto os direitos
creditórios existentes em face de terceira (empresa Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás),
com espeque em duplicatas mercantis no montante total de R$6.293.535,36.
Afirma que, após alguns pagamentos efetuados pela Petrobrás, sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
6
a notícia de que houve arresto dos créditos por força de ação de execução de título
extrajudicial proposta pelo Banco BTG Pactual S/A.
Nessa senda, a requerente ajuizou ação de embargos de terceiro, na qual
obteve a concessão de liminar para suspender o arresto mencionado, mediante a caução
oferecida naqueles autos. Posteriormente, os embargos de terceiro foram julgados
improcedentes, com espeque no fundamento de que a eficácia da cessão de crédito
realizada entre as partes não abrangia o Banco BTG Pactual S/A, pois o instrumento
contratual não foi registrado no Cartório de Títulos e Documentos. No iter dos
embargos de terceiro, foi interposto recurso de apelação, cujo provimento foi negado.
A autora ressalta, ainda, que os requeridos tinham conhecimento de que
ficariam inadimplentes quanto a vários credores, tanto que, posteriormente, houve
pedido de recuperação judicial por parte da pessoa jurídica Camera Agroalimentos S/A.
Por fim, a instituição financeira (Banco BTG Pactual S/A) levantou o valor do crédito e
a caução oferecida nos embargos de terceiro.
Verbera que a ação monitória tem o escopo de cobrar a dívida objeto da
cessão de crédito, com fulcro nas cláusulas 3, 8.3, 8.4, 9.3, e no fato de que não obteve
o pagamento do crédito em virtude de culpa exclusiva dos requeridos, que estavam
cientes da possibilidade dos créditos virem a ser constritos.
Ressalta que a corré Vanoli integrou o instrumento de cessão como
devedora solidária, razão pela qual, à luz das cláusulas 12.1, 12.3 e 12.5, responde pelo
débito objeto da demanda.
Desse modo, pleiteou a concessão de tutela de urgência para arresto dos
bens das requeridas, até o limite do débito e a constituição do título executivo.
Recebida a inicial, a tutela foi deferida, dando azo ao bloqueio de
R$241,30 e de R$28.789,31 (fls. 438/444).
Os requeridos foram citados e apresentaram embargos monitórios (fls.
525/537).
Argumentam, em síntese, a inadequação da via eleita, com base na
assertiva de que a cessão de crédito já foi devidamente cumprida, tanto que a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
7
teria recebido o montante da empresa devedora (Petrobrás). Observam que a cessão de
crédito foi efetivamente cumprida e o instrumento de cessão não tem o condão de servir
de subsídio para a propositura da ação monitória. A propósito, observam que, nos autos
dos embargos de terceiro, o autor teria informado que o valor depositado teria sido pago
pela Petrobrás (fl. 527).
Nesse contexto, observam que a pretensão exercida no presente processo
tem natureza indenizatória, uma vez que o escopo da requerente é obter o ressarcimento
pela caução oferecida nos embargos de terceiro (pagamento da Petrobrás) que foi
levantada pelo Banco BMG Pactual S/A, com a improcedência dos embargos.
Destacam que os embargos de terceiro foram rejeitados com esteio no
fato de que o contrato de cessão de crédito firmado entre as partes não foi registrado,
sendo, pois, considerado inoponível em relação ao Banco BTG Pactual. Outrossim,
ressaltam que o registro da cessão era uma faculdade da cessionária, conforme as
cláusulas 16.1 e 16.2.
Tecidas essas considerações, concluem que o rito monitório é
inadequado para o exercício do pleito indenizatório.
No mérito, elucidam que houve plena cessão do crédito e que a devedora
(Petrobrás) procedeu ao pagamento do débito cedido. Desse modo, não haveria
justificativa para a propositura da ação monitória. Neste sentido, reiteram as alegações
de que a pretensão denota natureza ressarcitória e que desborda do contrato de cessão.
Afirmam que a ausência do registro foi decisão operacional da própria
autora e seu regulamento prevê tal estratégia, no âmbito de sua atividade (fl. 532).
Elucidam que o Superior Tribunal de Justiça consignou a necessidade de registro do
contrato, com o fito de evitar o arresto do crédito pela instituição financeira (fl. 533).
No que concerne à suposta má-fé, verberam que o termo é anterior ao
ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial pelo Banco BTG Pactual e que
houve pagamento integral da devedora Petrobrás. Observam que a própria requerente
afirmou nos embargos de terceiro que a cedente tinha patrimônio para o pagamento da
dívida com o banco, o que iria de encontro à assertiva de fraude. Por derradeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
8
esclareceram que as partes (cedente e cessionária) continuaram realizando negócios
jurídicos, o que revelaria a permanência da confiança entre si.
Em réplica (fls. 619/637), a autora afirmou que a caução oferecida nos
embargos de terceiro não foi consumida pelo Banco BTG, tendo em vista que a
Petrobrás depositou em juízo os valores referentes aos títulos. Esclarece que foi
realizado um acordo nos embargos de terceiro, em que ficou consignado que parte dos
depósitos feitos pela Petrobrás seriam levantados pelo Banco BTG e a outra parte seria
levantada pelos próprios embargantes (requeridos). A Petrobrás depositou em juízo o
saldo cobrado referente às duplicatas cedidas, mas foram pagas em favor dos
embargantes (requeridos).
Aduziu que não se busca o ressarcimento da caução oferecida, mas sim o
cumprimento da obrigação assumida pelos requeridos no contrato. Tampouco há
limitação do contraditório e da ampla defesa.
Ressaltaram que a ineficácia do negócio jurídico perante o BTG, não
exime os requeridos de responder pela exceção e oposições feitas aos títulos.
Esclarecem que o contrato de cessão com as rés foi firmado em 21/07/2014 e as
obrigações com o BTG venceram entre 30/01/2014 e 15/04/2014. Em 30/01/2014, os
requeridos cederam fiduciariamente todos e quaisquer créditos de que fossem titulares
em favor do Banco BTG, o que revelaria suposta ma-fé dos requeridos em ceder
onerosamente ao Fundo direitos creditórios já cedidos ao Banco BTG.
Por derradeiro, sobreveio sentença de procedência (fls. 703/706).
Por proêmio, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial impugnado.
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do
recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error
in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de
anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se
ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
9
recurso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. Volume único, 8. ed. São Paulo: Juspodivm, 2016, p.
1490).
O ônus da dialeticidade recursal foi devidamente observado. Com efeito,
os argumentos expostos no recurso de apelação denotam a impugnação dos
fundamentos adotados na sentença, sendo, pois, passível de conhecimento o presente
recurso.
Deveras, inicialmente, a parte propugnou pela extinção do processo sem
resolução do mérito, por inadequação da ação monitória para a cobrança da pretensão de
índole, supostamente, ressarcitória, o que desbordaria da finalidade da demanda. Além
disso, houve considerações acerca da inexigibilidade da dívida apontada, máxime à luz
da ineficácia da cessão de crédito em face da instituição financeira terceira (BTG
Pactual). Destarte, rejeito a preliminar suscitada.
Da mesma forma, não comporta acolhimento a preliminar de falta de
interesse de agir por inadequação da via eleita.
À luz da denominada teoria da asserção ou prospettazione, as condições
da ação devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, de
tal modo que a carência de ação deve ser reconhecida apenas quando possível constatar
a ausência de uma das referidas condições em cognição não exauriente.
Nesse sentido, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 6. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da
asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a
inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o
sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(...)” (REsp 1769520/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, “a ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro”.
Nessa senda, a fim de nortear o exame do interesse de agir, transcrevo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
10
lições de Cândido Rangel Dinamarco e de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em
sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe
verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. (...) Existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como
indicadores de sua presença: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 9.
Edição. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 353-355).
“Trata-se, portanto, de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio
da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado
monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão
antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a
obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente
para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável
existência de seu direito.
Dessa forma:
(a) havendo título executivo, será adequado o processo de execução;
(b) não havendo título, mas existindo uma prova literal e suficiente para
convencer o juiz da probabilidade do direito, será adequado o processo
sincrético, cabendo ao autor a escolha da primeira fase desse processo:
fase de conhecimento ou monitória;
(c) não havendo título nem prova literal, ao credor será exigido a
propositura do processo sincrético com início na fase de conhecimento”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1012)
Desse modo, a ação monitória afigura-se adequada para a propositura da
demanda, uma vez que a prova documental anexada à exordial revela a ocorrência da
cessão de crédito, a propositura da ação de execução de título extrajudicial, a
formalização do arresto a pedido de terceiro (Banco BTG Pactual S/A), a propositura da
ação de embargos de terceiro em defesa de seu crédito e o julgamento da referida
demanda, culminando na tutela do interesse da instituição financeira, com fulcro na
eficácia inter partes da cessão de crédito, por ausência de registro.
Tal conjunto documental admite, em tese, a possibilidade de
responsabilidade contratual das requeridas, em virtude da frustração do pagamento do
crédito cedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
11
Sobreleva acrescentar que a pretensão tem esteio em suposta
responsabilidade contratual das requeridas pelo não recebimento dos valores cedidos,
razão pela qual, não se vislumbra a existência de uma pretensão ressarcitória como
reiteram as requeridas. Contudo, deve-se ponderar que a apreciação da admissibilidade
ou não desta responsabilidade é matéria de mérito.
Destarte, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e passo ao
exame da matéria de fundo.
Cumpre observar que a relação jurídica discutida nos autos denota
natureza empresarial e de lucro, e tal caráter servirá de premissa para a apreciação da
controvérsia jurídica objeto da demanda, sobretudo à luz da ausência de desequilíbrio
informacional entre as partes e a maior densidade da autonomia privada em negócios
jurídicos contratuais deste jaez (cf. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos estudos e
pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 185-186) aspectos que
devem ser cotejados com a teoria da confiança ínsita ao tráfego contratual.
O autor é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, cuja
atividade é regulamentada pela Instrução no 356/2001 da CVM e concentra-se na
destinação dos recursos de seus quotistas para a aquisição de direitos creditórios com
deságio (art. 2o, III). A negociação dos direitos creditórios consiste na disponibilização
dos valores aos cedentes dos créditos, cujos vencimentos estão previstos em data futura.
Por oportuno, convém salientar que, tendo em vista que não
desempenham serviços de gerenciamento dos créditos e das cobranças, os Fundos de
Investimento diferenciam-se das empresas de factoring. Além disso, outra distinção
identificável é que o Fundo promove a securitização dos créditos, que passam a integrar
seu patrimônio e circulam no mercado de capitais por meio de suas quotas. Nesse
sentido:
“RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS. MERCADO DE CAPITAIS. VALOR
MOBILIÁRIO.
DEFINIÇÃO
LEGAL
QUE
SE
AJUSTA
À
DINÂMICA
DO
MERCADO.
SECURITIZAÇÃO DE
RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO EMPREGADO COMO
LASTRO NA EMISSÃO DE TÍTULOS OU VALORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
12
MOBILIÁRIOS.

PACTUAÇÃO
ACESSÓRIA
DE
FIANÇA.
POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE AS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS POR ESCRITÓRIOS DE FACTORING E
PELOS FIDCs. DESCABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO PRO
SOLVENDO. VIABILIDADE.
1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na Lei n.
10.198/2001, houve a introdução no ordenamento jurídico de
conceituação próxima à do direito americano, estabelecendo que se
constituem valores mobiliários os títulos ou contratos de
investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou
de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advenham do esforço do empreendedor ou de terceiros.
A definição de valor mobiliário se ajusta à dinâmica do mercado, pois
abrange os negócios oferecidos ao público, em que o investidor aplica
seus recursos na expectativa de obter lucro em empreendimento
administrado pelo ofertante ou por terceiro.
2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs foram
criados por deliberação do CMN, conforme Resolução n. 2.907/2001,
que estabelece, no art. 1o, I, a autorização para a constituição e o
funcionamento, nos termos da regulamentação a ser estabelecida pela
CVM, de fundos de investimento destinados preponderantemente à
aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos desses
direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro,
comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento
mercantil e de prestação de serviços, bem como nas demais
modalidades de investimento admitidas na referida
regulamentação.
3. Portanto, o FIDC, de modo diverso das atividades desempenhadas
pelos escritórios de factoring, opera no mercado financeiro
(vertente mercado de capitais) mediante a securitização de
recebíveis, por meio da qual determinado fluxo de caixa futuro é
utilizado como lastro para a emissão de valores mobiliários
colocados à disposição de investidores. Consoante a legislação e a
normatização infralegal de regência, um FIDC pode adquirir direitos
creditórios, por meio de dois atos formais: o endosso, cuja
disciplina depende do título de crédito adquirido, e a cessão civil
ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 286-298 do CC, pro soluto
ou pro solvendo.
4. Foi apurado pelas instâncias ordinárias que trata-se de cessão de
crédito pro solvendo em que a recorrida figura como fiadora
(devedora solidária, nos moldes do art. 828 do CC) na cessão de
crédito realizada pela sociedade empresária de que é sócia. O art. 296
do CC estabelece que, se houver pactuação, o cedente pode ser
responsável ao cessionário pela solvência do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
13
5. Recurso especial provido.” (REsp. no 1.726.161/SP, 4a Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 06-08-2019, DJe 03-09-2019).
Destarte, emerge como fato incontroverso que as partes firmaram o
“Termo de Adesão ao Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos de
Crédito e Outras Avenças Condições Gerais”, em que a ré Camera Agroalimentos S/A
figurou como cedente e a corré Vanoli Kist como devedora solidária (fls. 147/150). No
instrumento, consignaram-se as seguintes cláusulas, cuja transcrição de algumas delas
reputo imprescindível:
“2. O Cedente, neste ato, declara estar ciente de que deverá manter a
Sifra Originadora, qualificada no Contrato de Cessão, sempre
atualizada e em posse de cópia de todos os seus documentos
societários e/ou informações cadastrais constantes neste Termo de
Adesão, incluindo, mas não limitando a, documentação probatória
dos poderes dos seus representantes legais.
3. O Cedente é responsável, civil e criminalmente, de forma irrevogável e
irretratável, pela autenticidade, correta formalização, validade e
exequibilidade dos direitos creditórios representativos de crédito
('Direitos de Crédito') por ele cedidos ao Fundo Cessionário, se
comprometendo a indenizar o Fundo Cessionário pelos prejuízos
decorrentes de tal responsabilidade ora assumida.
4. O Cedente declara, outrossim, estar ciente de que ao ceder e transferir
os Direitos de Crédito aos Fundos Cessionários será coobrigado e
responsável pelo adimplemento dos Direitos de Crédito, conforme
estabelecido nos respectivos Termos de Cessão, e quando aplicável,
ficará coobrigado em relação às respectivas garantias.
[...]
6. O(s) Devedor(es) Solidário(s) declara(m), neste ato, ter o pleno
conhecimento de que está(ão) coobrigado(s), juntamente com o Cedente,
em relação à perfeita e eficaz cessão dos Direitos de Crédito realizada
pelo Cedente aos Fundos Cessionários e que se obriga(m), em caráter
irrevogável e irretratável, como devedor(es) e principal(is) pagador(es), a
garantir em favor dos Fundos Cessionários, o pontual e integral
pagamento de todos os Direitos de Crédito cedidos nos termos do
Contrato de Cessão e dos Termos de Cessão, incluindo o principal, os
encargos e os juros incidentes sobre tais Direitos de Crédito, quando e
conforme devidos e exigidos” (fl. 148, destaques nossos).
Neste contexto, referido termo de cessão foi pactuado no dia 21.07.2014
(firma reconhecida em 22.07.2014, fls. 149/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
14
O objeto da cessão compreendeu os créditos existentes perante terceira
(Petróleo Brasileiro S/A), cujos vencimentos estavam previstos para o período de (i)
10.09.2014 e 17/09.2014 (cf. fls. 209/210, termo de cessão firmado em 26.08.2014); (ii)
18.09.2014 e 19.09.2014 (fls. 214/215, termo de cessão firmado em 02.09.2014); (iii)
18.09.2014 (fls. 220/221, termo de cessão firmado em 03.09.2014); (iv) 24.09.2014 (fls.
225/226, termo de cessão firmado em 04.09.2014); (v) 29.09.2014 (fls. 230/231, termo
de cessão firmado em 10.09.2014), consoante a lista de fls. 343/344.
Constam, também, os comprovantes de pagamento da cessionária
(autora) à cedente Camera (fls. 213, 219, 224, 229 e 234) das duplicatas que
consubstanciam os créditos cedidos (fls. 235/342). Por oportuno, consigno que a cessão
e os valores dos créditos são incontroversos.
Observo que terceiro (Banco BTG Pactual S/A) ajuizou ação de
execução de título extrajudicial autuada sob o no 1075041-59.2014.8.26.0100
(distribuída no dia 08.08.2014, conforme consulta ao sistema e-Saj) em face da corré
Camera. Na petição inicial, a instituição financeira requereu o arresto do crédito da ré
referente ao contrato com a Petrobrás, para fornecimento de 20.000 m3, no valor de
R$36.400.000,00 (fl. 6, dos autos da execução). O banco requereu o arresto de outros
bens, incluindo vários imóveis.
O juízo da execução deferiu o arresto almejado (fls. 478/479 dos autos da
execução) e expediu-se ofício à Petrobrás para bloqueio e depósito do débito exequendo
nos autos (fl. 466, dos autos da execução). Posteriormente, novo ofício foi expedido (fl.
538, dos autos da execução), a fim de que a ordem de arresto abrangesse todas as filiais
da Petrobrás.
A constrição ensejou a suspensão dos pagamentos à ora requerente
(cessionária), conforme os documentos de fls. 361/373 e 572.
Devido a esta circunstância, a requerente propôs ação de embargos de
terceiro autuada sob o no 1095557-03.2014.8.26.0100 (petição inicial às fls. 374/385)
em face de Banco BTG Pactual S/A, que foram julgados improcedentes. Na sentença,
consignou-se a ausência de registro da cessão de crédito, implicando a eficácia apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
15
inter partes do negócio jurídico, bem como se mencionou a inocorrência de fraude
contra credores:
“Há que se ponderar, contudo, que esta ciência não pode ser meramente
presumida; há que ser real, efetiva e pessoal. Por esta razão, na espécie
vertente, a despeito do entendimento pessoal deste magistrado acerca da
questão e sobretudo diante da monumental doutrina de PONTES DE
MIRANDA, o registro da operação no sistema 'PROGREDIR' da
PETROBRAS não tem o condão de suprir a exigência legal de registro,
não se podendo presumir que os
De outra banda, diversamente do sustentado pelo embargante, não
se está, no caso em apreço, a anular o negócio jurídico por fraude
contra credores, mas sim se está a reconhecer a sua ineficácia
perante terceiros em virtude da ausência de registro. Aplica-se à
espécie vertente o mesmo entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reconhecimento nos
embargos de terceiro da ineficácia da venda realizada pelo executado em
fraude à execução” (fl. 400)” (grifos nossos).
A sentença foi mantida em acórdão do E. TJSP (fls. 404/414 e 415/424).
Assim, nos autos dos embargos, a quantia correspondente à constrição dos créditos
cedidos foi levantada pelo Banco BTG Pactual. O juízo da execução esclareceu:
“Há de se ponderar também que a garantia prestada pelo Banco Safra tem
o caráter substitutivo da constrição operada nestes autos e a qual foi
reconhecida como legítima. Com efeito, os créditos penhorados nestes
autos, cuja cessão foi reconhecida ineficaz perante terceiros, foram
liberados em favor do Fundo por força da tutela de urgência concedida
nos autos dos embargos de terceiro. E para acautelar a reversão da
decisão, o Fundo ofertou seguro fiança prestado pelo Banco Safra. Com
isso, o valor depositado nos autos corresponde exatamente ao crédito
penhorado em favor do exequente não havendo, consoante dito, medida
judicial suspensiva da eficácia da decisão que reconhecera a ineficácia da
cessão” (fl. 427).
Referida decisão foi mantida pelo E. TJSP (fls. 428/433) e sobreveio o
levantamento (fls. 434/435).
Forte nessas premissas, cumpre consignar algumas características do
contrato de cessão de crédito, a fim de perquirir a existência de responsabilidade
contratual das requeridas pelo não recebimento do crédito cedido à autora, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
16
objeto de constrição por terceiro (Banco BTG Pactual).
O contrato de cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral firmado
entre o cedente (titular do crédito) e o cessionário, tendo por objeto a transmissão de um
crédito, no âmbito do exercício do princípio da livre cessibilidade dos créditos (art. 286,
do CC). A eficácia da transmissão é automática e independe de notificação do devedor,
visto que a comunicação tem a finalidade de permitir o conhecimento daquele acerca da
cessão e garantir que o pagamento seja realizado ao efetivo titular do crédito, conforme
interpretação do art. 290, do Código de Processo Civil (cf. AZEVEDO, Antônio
Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 56-57; BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Cessão da posição
contratual. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 79-81; HAICAL, Gustavo. Cessão de
crédito: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2013, ebook, itens 1.1 e
1.2.1).
Nesse mesmo sentido, há remansosa jurisprudência deste E. Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Inscrição
do nome do autor em cadastros restritivos de crédito Alegação de
inexistência do débito - Sentença que julgou procedente o pedido
formulado na petição inicial - Insurgência da ré - Cabimento - Hipótese
em que a ré demonstrou a origem da dívida no relacionamento do autor
com a instituição financeira que lhe cedeu o crédito - Ademais, a
validade da cessão de crédito não está condicionada à anuência do
devedor, sendo certo que a ausência da notificação prevista no artigo
290 do Código Civil não impede o cessionário de adotar medidas
destinadas a conservar seu direito, como a inscrição do nome do
devedor em cadastros restritivos de crédito - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1090483- 94.2016.8.26.0100, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 14/11/2018)
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
17
MORAIS Crédito da requerida devidamente comprovado nos autos e
advindo de cessão de crédito firmada com empresa da qual a autora era
usuária de cartão de crédito Ausência de notificação de cessão de
crédito que não é requisito para a validade desta - Exercício regular do
direito ao inscrever o nome da autora em órgão de proteção ao crédito
em razão da inadimplência Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1000760-19.2015.8.26.0191, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Lígia
Araújo Bisogni, j. 12/12/2016)
“DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO. EFICÁCIA. 1. A notificação do devedor a respeito da
cessão de crédito não é elemento de validade desta. Exige-se notificação
ao devedor como forma de preservá-lo do cumprimento indevido da
obrigação. 2. A falta de notificação da cessão de crédito não implica sua
inexigibilidade. 3. Preexistente legítima inscrição desabonadora, não
resta configurada a presunção de dano moral pela inscrição indevida,
nos termos da Súmula 385 do STJ. 4. Recurso provido.” (Apelação Cível
no 1041714-60.2013.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Melo Colombi, j. 14/07/2014)
Por meio da cessão de crédito, transmitem-se apenas o direito, a
pretensão e a ação. Diversamente, no contrato de cessão da posição contratual, toda a
posição jurídica do cedente é transferida ao cessionário, abrangendo os créditos,
pretensões, débitos, obrigações e situações jurídicas, ou seja, é transmitida a situação
jurídica ativa como a passiva.
A cessão pode envolver créditos futuros e, segundo Gustavo Haical,
prevalece o entendimento doutrinário de que a transmissão do crédito apenas se efetiva
no momento em que existir o crédito no patrimônio do cedente (HAICAL, Gustavo.
Cessão de crédito: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2013, ebook, item
1.2.1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
18
Ademais, na dinâmica da relação obrigacional derivada da cessão, faz-se
mister observar os deveres de informar e de cooperar, os quais promanam da função
supletiva da boa-fé objetiva. Haical leciona:
“O dever de cooperação do cedente perante o cessionário se faz notar por
ter ele de facilitar a cobrança do crédito ou abster-se da prática de atos
que tornem impossível ou difícil qualquer ação perante o devedor. Nessa
mesma perspectiva, o devedor que ainda não tiver sido notificado da
cessão de crédito entabulada, se no momento em que vier a pagar ao
antigo cedente não for por este avisado, o último descumpre o dever
lateral de lealdade para com o cessionário. Por esse ato ilícito relativo,
independentemente do dever de entregar o recebido injustificadamente ao
cessionário, há o dever de indenizar os danos ocasionados” (HAICAL,
Gustavo. Cessão de crédito: existência, validade e eficácia. São Paulo:
Saraiva, 2013, ebook, item 2.1.1).
A doutrina pondera, ainda, que a responsabilidade do cedente pela
existência do crédito ocorre até a efetiva transmissão do crédito, exceto se, feita a
transferência do crédito, “forem apresentadas pelo devedor exceções ou objeções
ligadas ao cedente, contra o crédito, que o tornem 'inexistente'”, conforme o art. 295, do
Código Civil. Além disso, ainda que a extinção do crédito promane de causa não
vinculada ao cedente, a responsabilidade do cedente pela existência do crédito pode
decorrer de descumprimento dos deveres da boa-fé objetiva (HAICAL, Gustavo.
Cessão de crédito: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2013, ebook, item
2.1.1.1).
Outrossim, a responsabilidade do cedente abrange a superveniência de
evicção em relação ao crédito cedido:
“Ao tempo da vigência do Código Civil de 1916, Pontes de Miranda
defendia a tese de que a evencibilidade não poderia ficar restrita aos
contratos que tinham por objeto a disposição de direitos de terceiro
ligados ao domínio, ou direito real ou direito pessoal de uso. O art. 1.107
do referido Código, ao empregar a expressão 'contratos onerosos',
abarcava também as cessões de crédito onerosas, pois as expressões
domínio, posse e uso eram exemplificativas. Hoje, com mais razão, pode-
se sustentar essa posição, em face da redação do art. 447 do Código Civil
em vigor, porque somente preceitua existir a obrigação de garantia contra
a evicção nos contratos onerosos.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
19
A responsabilidade pela existência do crédito é hipótese que se
concretiza quando, no momento da conclusão da cessão, não existe o
crédito na esfera jurídica do cedente ou na de terceiro, ou por ter sido
oposta exceção a encobrir a eficácia de um dos efeitos emanados do
crédito, ou por alegação de objeção que extingue o direito transferido.
A responsabilidade pela evicção do crédito ou do direito não se confunde
com a responsabilidade pela existência. A responsabilidade pela evicção
do crédito dá-se porque o direito (direito; pretensão; ação; exceção)
necessariamente existe, mas na esfera jurídica de terceiro, ou se, mesmo
estando na esfera do cedente ao tempo da cessão, não pode ser
transladado por não ter o cedente legitimidade de dispô-lo, em razão de
existir, por exemplo, cláusula de inalienabilidade, ou estar gravado ou
subordinado a direito pessoal desse terceiro”.
Por derradeiro, mencione-se que a responsabilidade pela solvabilidade do
crédito (assumida expressamente pela corré-cedente) é afastada em caso
de negligência do cessionário (HAICAL, Gustavo. Cessão de crédito:
existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2013, ebook, item
2.1.1.2).
As partes formalizaram o “Termo de Adesão ao Contrato de Promessa de
Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças Condições Gerais” (fls.
147/150), que consiste nas cláusulas gerais do “Contrato de Promessa de Cessão e
Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças” (fls. 151/162).
Segundo as cláusulas gerais do contrato, cada cessão será formalizada em
termo próprio, contendo as indicações do crédito, seu valor, vencimento e outras
informações (cláusula 4.1, fl. 152, in fine). Conclui-se, portanto, que as cessões
propriamente ditas o foram nos respectivos termos de cessão, não devendo ser
considerada a data do referido termo. Além disso, no termo, conforme já mencionamos,
constou a responsabilidade das requeridas (cedente e devedora solidária) pelo
pagamento do crédito (cláusula 4, fl. 148).
Consoante os termos de cessão de fls. 209/231, os créditos vencidos
abrangeram os seguintes períodos: 10.09.2014 e 17/09.2014 (cf. fls. 209/210, data de
26.08.2014), 18.09.2014 e 19.09.2014 (fls. 214/215, data de 02.09.2014), 18.09.2014
(fls. 220/221, data de 03.09.2014), 24.09.2014 (fls. 225/226, data de 04.09.2014),
29.09.2014 (fls. 230/231, data de 10.09.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
20
Nesse contexto, noto a existência de dois ofícios expedidos à Petrobrás
nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo Banco BTG Pactual S/A, a
fim de bloquear os valores de titularidade de Camera Agroalimentos, conforme fls. 566
(realizado em 14.08.2014) e 538 (realizado em 10.09.2014). Posteriormente, sobreveio
resposta da Petrobrás, informando que recebeu a ordem de bloqueio no dia 10.09.2014 e
determinou o bloqueio dos créditos da ré naquela data.
Conclui-se que os pagamentos não foram realizados em virtude da
constrição promovida pelo Banco BTG Pactual S/A, consoante petição da Petrobrás nos
autos da execução (fls. 560/563).
Forte nessas premissas, reputo que as requeridas respondem
integralmente pelo crédito cedido e que não foi recebido pelo autor.
Inicialmente, na operacionalização do contrato de cessão de crédito, há
uma circulação do crédito do cedente para o cessionário, de modo que o devedor
promove o pagamento a este último, daí resultando que, no plano da eficácia, a
comunicação prevista no art. 290, do Código Civil tem a finalidade de permitir o
pagamento correto.
Ocorre que, na situação evidenciada nos autos, não houve propriamente a
circulação econômica prevista no contrato de cessão, uma vez que o valor do crédito foi
direcionado para pagamento da dívida do próprio cedente, obstaculizando o efetivo
recebimento do montante pela cessionária, que, haja vista a natureza onerosa da cessão
de crédito, não recebeu os valores negociados.
Convém destacar que o risco da operação econômica foi assumido pelas
rés, tendo em vista a cláusula de responsabilidade pela existência dos créditos e pelo
pagamento da devedora, bem como pela higidez da cessão de crédito.
A propósito, convém destacar que o cotejo dos documentos mencionados
revela que a corré Camera cedeu créditos que ainda venceriam, pois, na data da cessão,
estavam pendentes. Neste sentido, conforme leciona a doutrina, por se tratar de crédito
inexigível no momento da cessão, a responsabilidade pela solvência não se restringe à
data da formalização do contrato, mas alcança até a data do vencimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
21
“Quando assumida a responsabilidade pela solvabilidade do devedor,
existe regra jurídica não escrita, segundo a qual, em caso de dúvida, há
responsabilidade somente à solvabilidade no momento da cessão, salvo
no caso de não ser ainda exigível o crédito. Assim, se o crédito já é
exigível ao tempo da cessão, a responsabilidade pela solvabilidade existe
só ao tempo da cessão. Se o crédito ainda não pode ser exigido, a
responsabilidade existe até o vencimento. Para ilustrar a hipótese, Pontes
de Miranda apresenta a seguinte situação: 'O cedente pode ter dito: 'cedo
o crédito contra A, que é solvável', ou 'o devedor é pessoa em boa
situação financeira', 'respondo pelo pagamento que A tem de fazer'. Nas
duas primeiras espécies, só há responsabilidade no momento da cessão;
na terceira, até que prescreva ou se extinga por negligência do
cessionário. Sempre que as circunstâncias indiquem outro momento,
posterior à cessão de crédito, como aquele até quando se responsabilizou
o cedente, não se há de pensar no momento da cessão como aquele que
se fixou, ainda que não vencida a dívida” (HAICAL, Gustavo. Cessão de
crédito: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2013, ebook,
item 2.1.1.2)
Ademais, não prospera o argumento da propalada assunção dos riscos
pelo requerente, por não ter registrado o contrato.
Não se olvida que a cessão de crédito possui um caráter especulativo
(BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Cessão da posição contratual. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 81), que confere o risco ínsito ao negócio, sobretudo quanto à
solvabilidade do devedor.
Todavia, no caso em tela, as circunstâncias fáticas evidenciaram que
houve frustração da expectativa da cessionária em obter seu crédito que venceria pouco
tempo após a formalização do contrato. Isso porque todos os pressupostos para o
implemento e cumprimento integral da cessão de crédito estavam presentes (crédito
existente e solvabilidade da Petrobrás).
Nessa senda, a eficácia inter partes do contrato de cessão (que deu azo ao
arresto e à improcedência da ação de embargos de terceiro) não constitui justificativa
para a ausência de responsabilidade patrimonial da cedente pelo não recebimento do
crédito pela cessionária.
Ademais, as cláusulas contratuais e os valores negociados nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
22
de cessão permitem inferir que a possibilidade (desconhecida pelo autor, consoante o
conjunto probatório acostado aos autos) de arresto do crédito não estava inserida no
risco ínsito ao contrato. Por conseguinte, considerando a responsabilidade da
cessionária e da devedora solidária pelo pagamento dos créditos, é de rigor sua
condenação pelo pagamento do débito indicado na inicial.
Convém salientar, ainda, que o deságio aplicado nos termos de cessão foi
baixo. De maneira geral, os pagamentos efetuados pela cessionária consistiram no
montante aproximado de 98,1% a 98,8% do valor dos créditos cedidos (cf. fls. 210, 215,
220, 226 e 231), denotando um risco baixo da operação. A propósito, o caráter diminuto
do deságio também foi apontado pelo juízo a quo, no bojo da decisão que deferiu a
liminar na ação de embargos de terceiro (proferida no dia 30.09.2014, conforme
consulta ao sistema e-Saj).
Tais dados objetivos revelam que a possibilidade de perda do crédito por
excussão patrimonial de interesse de terceiro não foi assumida pelo autor, máxime
considerando a solvabilidade da devedora (Petrobrás) e o tempo exíguo entre a
pactuação e o vencimento. Mencione-se, neste sentido, ainda, o baixo deságio pactuado
pelas partes, consoante a indicação supra.
Além disso, nota-se a violação do dever de informar por parte da cedente,
acerca da possibilidade de inviabilização do pagamento da devedora, em razão de
cobrança de dívida de terceiro. Com efeito, não há adminículos probatórios mínimos
que demonstrem a ciência prévia do autor a respeito do risco de prática de atos de
excussão patrimonial sobre os créditos transmitidos na operação em testilha.
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação
jurídica complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados
deveres anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados,
caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I
Jornada de Direito Civil: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do
novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento,
independentemente de culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
23
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente
ao adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos
de proteção, como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda,
de cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação
como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
Outrossim, reputo existente a violação ao princípio da confiança, pois
havia justa expectativa por parte da cessionária de receber efetivamente seu crédito,
máxime diante do inequívoco grau de solvabilidade da devedora.
Acerca da confiança e da autonomia privada como fundamentos do
caráter jurídico vinculante, Judith Martins-Costa elucida, com acuidade, que:
[...] no negócio jurídico, expresso em declarações negociais e em
comportamentos concludentes, confiança e autonomia privada se unem
de modo dinâmico, de tal sorte a provocar, por suas forças mutuamente
implicadas, uma potencialização de suas respectivas eficácias jurídicas. É
que, se por um lado a confiança é um dos fundamentos dos negócios
jurídicos, por outro a constituição de uma relação de confiança se realça
quando vinculada a uma declaração negocial. A manifestação negocial,
assim, constitui a confiança legítima, ao mesmo tempo em que o negócio
jurídico se fundamenta na confiança gerada pela declaração. (A boa-fé no
direito privado - critérios para sua aplicação. 2a ed, são Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 252).
Além disso, as requeridas sequer tiveram prejuízo, uma vez que já
tinham recebido o montante pago pela autora no ato das cessões de crédito e sua dívida
perante o Banco BTG Pactual S/A foi amortizada com os valores que iriam receber da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059766-94.2019.8.26.0100 -Voto no 2127
24
Petrobrás. Como corolário dessa assertiva, a autora procedeu ao pagamento de crédito
que, ao fim e ao cabo, serviu para o pagamento de dívida com terceiro (Banco BTG
Pactual S/A).
O montante constrito que era de titularidade da autora foi utilizado para
pagamento de dívida particular das requeridas, dando azo à frustração do recebimento
do crédito.
Malgrado o caráter subsidiário do instituto (art. 886, do CC), que é
prescindível, in casu, pondere-se a aplicabilidade do enriquecimento sem causa, haja
vista o deslocamento patrimonial para pagamento de dívida da cessionária para
adimplemento de parte de sua dívida com terceiro.
Destarte, à luz do (i) descumprimento dos deveres anexos de informar e
de prestar assistência, pois não houve esclarecimento da possibilidade de constrição
patrimonial dos créditos; (ii) a frustração da justa expectativa da autora, visto que era
razoável a expectativa de que houvesse regular pagamento do crédito, sobretudo à luz
do exíguo lapso temporal entre a formalização da cessão de crédito e o respectivo
vencimento, máxime considerando a magnitude da empresa devedora (o que denotava
solvabilidade); (iii) a assunção de responsabilidade contratual pela solvência da dívida
(art. 296, do CC); e (iv) o enriquecimento sem causa da cessionária, a responsabilidade
das requeridas é incontornável.
Com fulcro nessas premissas, reputo irrelevante a discussão acerca de má-
fé por parte das requeridas, haja vista a apreciação de sua responsabilidade pelo
pagamento do crédito e pela violação da boa-fé objetiva e do princípio da confiança.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de 11% do valor da
condenação, com fulcro no art. 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator